Tribunal: TJPA
Processo: 0804348-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804348-32.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO BRENNE SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804348-32.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ERISSON NEY FANJAS FERREIRA.

PACIENTE: EDUARDO BRENNE SILVA LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
129, § 9º E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, C/C ARTIGO 7º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 11.340/2006
.
FALTA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO, BEM COMO EM RAZÃO DE TER DESCUMPRIDO MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE EXPOSTAS.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. A PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRA A DESNECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de falta de justa causa e de fundamentação da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva, além disso pela ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são improcedentes, visto que o juízo
a quo
demonstrou que
a custódia se faz necessária em decorrência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública, considerando ainda a reiteração das agressões em curto espaço de tempo
;

2. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP, bem como, pelo fato de ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém. (PA), 10 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de EDUARDO BRENNE SILVA LIMA, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º e artigo 147-A, ambos do Código Penal Brasileiro, sob contexto do artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, no âmbito familiar, preso em flagrante delito no dia 26/04/2021, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas no dia 18/02/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu status libertatis por: a) falta de justa causa e de fundamentação da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 5182784 - páginas 1 e 2). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que,
após a vítima Keila Safira Ribeiro da Silva ter sido beneficiada com medidas protetivas de urgência consistentes em 18/02/2021, no processo nº 0800248-81.2021.8.14.0049, diante de agravos contra sua integridade física atribuídos ao denunciado, fatos que constituem objeto do processo nº 0800369-12.2021.8.14.0049.

O paciente, no dia 25/04/2021, ingressou na residência da ofendida, aproveitando-se da sua ausência e ficou aguardando seu retorno. Ao chegar em casa a vítima se surpreendeu com a presença do coacto que insistia para retomassem o relacionamento, a vítima recusou e pediu que ele se retirasse, passando então a sofrer ameaças de morte e agressões dirigidas pelo paciente, mediante socos no rosto e golpes aplicados com uma peça de madeira em suas pernas e costas, chegando a aplicar uma mordida nas suas costas, afirmando que dormiria com ela em sua casa naquela noite. Como as ofensas não cessavam a vítima mudou o seu discurso e passou a dizer que retomariam a vida juntos. Pela manhã o coacto não permitiu que a vítima saísse para trabalhar, tendo ela argumentado que sentiriam sua falta, diante do que ele sugeriu que salvasse o seu contato na agenda do telefone dela como Oficial de Justiça, e enviou uma mensagem solicitando sua presença no Fórum às 07H00 da manhã, como forma de justificar sua ausência no local de trabalho.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, ALÉM DISSO PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, a magistrado justificou que a custódia cautelar do paciente se faz necessária em consequência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública, considerando ainda a reiteração das agressões em curto espaço de tempo, bem como pela circunstância do coacto ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas em seu desfavor.

Assim o
decisum
foi escorreitamente fundamentado:

[...]Compulsando os autos, vislumbro motivos para conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, tendo em vista que o indiciado já estava ciente das medidas protetivas deferidas por este Juízo em outro procedimento (autos nº 0800369-12.2021.8.14.0049), distribuído em 18 de fevereiro de 2021. O custodiado descumpriu as medidas deferidas anteriormente, uma vez que estava na mesma residência da vítima. Em razão desta circunstância, vislumbro perigo à integridade física da ofendida e à garantia da ordem pública, considerando ainda a reiteração das agressões em curto espaço de tempo.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP E DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente imperioso e se faz necessário pelo perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública, considerando ainda a reiteração das agressões em curto espaço de tempo.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/06/2021